Tribunal: TJPA
Processo: 0005789-95.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005789-95.2014.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: ISMAEL DO SOCORRO GOUVEIA GOMES, IZAIAS DE ALMEIDA PEREIRA, JADERSON RAMOS MADURO, JOAO AGUIAR ROMAO, JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA, JOSICLEA MARTINS LOBATO, LUCIANO DE LIMA CARDOSO, LUIZ CARLOS MICHILES LUCENA, MANOEL DE JESUS GAMA ZACHEU, MANOEL DE JESUS RAMOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA DA VERBA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. VIOLAÇÃO DO ART.
37, X, DA CF.
PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise aos autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo o direito dos Requerentes com fundamento no fato de que o Ministério da Saúde, por meio das portarias nº’s 1.350/2002, 674/2003 e 2.488/2011, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS);

2.

Apelação Cível.
Cinge-se a controvérsia apresentada nos autos em saber se o Agente Comunitário de Saúde faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde;

3. O "Incentivo Financeiro Adicional", previstos nas Portarias do Ministério da Saúde destina-se à promoção e incremento de atividades relacionadas à área da saúde do Município, não constituindo verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, sobretudo porque esta somente pode ser instituída por meio de lei específica, na forma dos arts. 37, X, 61, §1°, 'c', e 169 da Constituição Federal.
Precedentes deste Egrégio Tribunal De Justiça e de outras Cortes;

4. Assim, considerando todo o arcabouço jurisprudencial acerca do tema, tenho que manter a c
ondenação do Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro
adicional
,
viola o art. 37, X, da Constituição Federal;

5. Ante a reforma da sentença, inversão do ônus sucumbencial que se impõe. art. 85, § 4º, III c/c o §11 do mesmo artigo do CPC/15. Suspensão da exigibilidade das verbas honorárias, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC;

6. Recurso conhecido e provido nos termos da fundamentação. Sentença integralmente reformada. À unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca Breves, nos autos da
Ação de Cobrança
que julgou procedente os pedidos formulados pelos Autores, condenando o ente Municipal ao pagamento das parcelas do incentivo adicional vencidas até o fim do vínculo contratual nos critérios definidos na Portaria nº 674/2003 e nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde.

Historiando os fatos, os Autores narraram na exordial que foram contratados pelo Requerido por meio de processo seletivo e exerceram suas atividades de Agentes Comunitários de Saúde desde a data de suas respectivas nomeações, na cidade de Breves, necessitando do pagamento de incentivo de adicional, o qual é repassado ao Município ao fim de cada ano para cada agente comunitário de Saúde.

Alega que o Município de Breves nunca teria repassado aos Requerentes os referidos valores, pelo contrário, utilizaria erroneamente esta parcela para se furtar do pagamento do 13º salário que é pago a cada Agente Comunitário de Saúde.

Requereu a condenação do Município ao pagamento dos últimos 05 (cinco) anos de Incentivo Adicional, com juros e correção monetária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte promovida ao pagamento das parcelas de Incentivo Adicional vencidas até o fim do vínculo contratual, nos critérios definidos na Portaria do Ministério da Saúde, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a ser objeto de liquidação de sentença, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e n° 4.425; e acrescido de juros de mora no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97) a contar da citação.”

Inconformado com os termos decisórios,
o Município de Breves
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
(id nº

2345341 - Pág. 3/7)

Em suas razões recursais, em breve síntese, defende que em se tratando de ente público, a iniciativa para a instituição de vantagem pecuniária a seus empregados estaria reservada ao chefe do Poder Executivo local, ou seja, o prefeito, contudo, não houve autorização legislativa para a instituição do incentivo, de modo que a pretensão autoral carece de amparo legal.

Assevera que a Constituição Federal veda a instituição ou alteração de algum adicional aos servidores públicos que não seja por meio de lei específica, e assim, as portarias oriundas do Ministério da Saúde não poderiam promover a alteração salarial de empregados do ente Municipal, sob pena de ofensa aos artigos 37, x e 61, §1º, II da Carta Magna.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Apesar de devidamente intimados, os Recorridos não apresentaram contrarrazões ao recurso. (
id nº 2345342 - Pág. 6/17)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se eximiu de exarar manifestação nos autos, sob a justificativa de ausência de interesse que justifique sua intervenção.
(id nº 2480861 - Pág. 1/3)

É o breve relatório
.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia apresentada nos autos em saber se o Agente Comunitário de Saúde faz jus à percepção do incentivo financeiro adicional instituído na Portaria nº 1.350/2002 e 674/2003, do Ministério da Saúde.

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido da exordial, reconhecendo o direito dos Requerentes com fundamento no fato de que o Ministério da Saúde, por meio das portarias nº’s 1.350/2002, 674/2003 e 2.488/2011, fixar e atualizar o valor do incentivo financeiro à implantação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O Juízo Monocrático entendeu que o Município deve ser compelido a efetuar o pagamento do incentivo adicional, tendo em vista ser responsável pela remuneração dos profissionais pertencentes ao Programa de Saúde da Família, conforme determinado pelas Portarias do Ministério da Saúde.

Inicialmente, cabe tecer alguns comentários acerca do incentivo financeiro adicional. Pois bem.

Depreende-se que a Portaria 1.350/GM/MS no ano de 2002 instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, constando em seu art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.”

Ademais, no ano de 2003, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº674/GM, por meio da qual estabeleceu em seu art. 3º que: “
o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde”
.

Conforme a Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde o incentivo financeiro adicional se remete à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde do Município, assim, torna-se evidente que tal incentivo não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, na forma dos arts. 37, x, 61, §1º, “c”, e 169 da Constituição Federal.

No caso em comento, o direito à verba pleiteada vem instituído em Portaria do Ministério da Saúde, ato ilegítimo para veicular direito à verba remuneratória de servidor, por afronta ao art. 37, X, da CF, que dispõe que
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º, do art.39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Ora, somente mediante Lei as verbas salariais podem ser estabelecidas, inclusive, desde que haja prévia dotação orçamentária para tanto, de modo que não cabe a ato infracional do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidores municipais.

Noutra ponta, é evidente que o incentivo financeiro criado pela Lei 12.994/14, que incluiu os arts. 9º-C e 9º-D, na Lei 11.350/2006, visa fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), não havendo qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional (ou 14º salário) destinado diretamente a estas categorias, senão vejamos:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de
agentes
passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os
agentes
efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela
adicional
no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de
incentivos
financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos
Agentes Comunitários
de Saúde e dos
Agentes
de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de
agentes comunitários
de saúde e de combate às endemias.

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.

(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

No mesmo diapasão, o Decreto 8.474/2015, que regulamenta a Lei 12.994/14, bem como a Portaria 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais. Muito embora tais normas tratam do piso salarial dos ACS e ACE, bem como do incentivo financeiro (IF) a ser repassado em 12 parcelas mensais, incluindo-se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, não discriminam o direito a um incentivo adicional ou 14º salário a ser pago diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, tampouco que os recursos repassados a título de IF devam compor uma remuneração adicional e extraordinária.

Assim, o direito pleiteado encontra óbice na ausência de Lei do ente público respectivo a prevê-lo, da mesma forma, portarias do Ministério da Saúde não podem ser interpretadas como fonte formal de direito, capaz de criar espécie remuneratória a quaisquer servidores, tampouco se estes forem vinculados aos Estados, Município ou ao Distrito Federal.

No mesmo sentido, colaciono os precedentes jurisprudenciais proferidos em casos análogos:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO
ADICIONAL
. I. Esta Corte Superior firmou entendimento de que as Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam os
incentivos
financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos
agentes comunitários
de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. II. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município-Reclamado ao pagamento do incentivo financeiro
adicional
, o Tribunal Regional proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal e que contraria a jurisprudência desta Corte Superior . III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento .

(TST - RR: 3424320145150045, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO
ADICIONAL
. Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro
adicional
, não é destinada à composição salarial dos
agentes comunitários
de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de
Agentes Comunitários
de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 03468085720148090168, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ

DE. INCENTIVO FINANCEIRO
ADICIONAL
INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCENTIVO FINANCEIRO CRIADO PELA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS
AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE (ACS) E
AGENTES
DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. 1. À luz dos arts. 37, X, 61, § 1º, II, \"a\", e 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TST. 2. O incentivo financeiro
adicional
criado pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, muito embora seja repassado aos fundos municipais de saúde em razão do número de
agentes comunitários
admitidos por cada ente federado, não constitui espécie remuneratória, mas verba destinada a melhoria, promoção e incremento da atividade desses servidores. 3. Não havendo expressa autorização legislativa, portanto, resta inviável o reconhecimento do incentivo financeiro
adicional
como vantagem pecuniária a ser paga aos
agentes comunitários
e saúde, com ou sem cunho salarial. 4. O incentivo financeiro criado pela Lei nº 12.994/14, que incluiu o art. 9º-D na Lei nº 11.350/2006, foi concebido visando o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, contudo, não menciona em nenhum momento o direito a um incentivo
adicional
(ou 14º salário) destinado diretamente a estas categorias. 5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-TO - AC: 00333473620198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

Esclareço que anteriormente este Egrégio Tribunal de Justiça vinha seguindo o entendimento de que o incentivo adicional, instituído pela Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde, representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

Todavia, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, recentemente, em voto muito bem fundamentado em processo análogo ao dos autos, refluiu do posicionamento anterior, no sentido de que somente

Lei pode estabelecer verbas salariais, desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, não cabendo, portanto, ato infralegal do Ministério da Saúde estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal. Cito a ementa do julgado pertinente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS
AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE (ACS) E
AGENTES
DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO FACE A FINALIDADE DIVERSA DADA PELA LEGISLAÇÃO CITADA PARA TAL INCENTIVO. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

2. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município recorrente ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o juízo primevo proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada totalmente em remessa necessária. À unanimidade.

(4652356, 4652356, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Desse modo, considerando o recente julgado desta Turma Julgadora, e por corroborar com o mesmo entendimento acerca da matéria em apreço, entendo pela ausência do direito pleiteado, uma vez que o incentivo financeiro adicional não constitui espécie remuneratória, mas sim visa o fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ou seja, é destinado à melhoria da atuação desses profissionais.

Por fim, considerando que há apenas uma parte sucumbente, esta deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial, cabendo aos Requerentes arcar com os honorários advocatícios que observarão o índice de 12% sobre o valor atualizado da causa, já considerando os honorários recursais, com fulcro no art. 85, § 4º, III c/c o §11 do mesmo artigo do CPC/15

Entretanto, tendo em vista que os Requerentes são beneficiários da justiça gratuita (id nº 2345338 - Pág. 2), a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa por cinco anos, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da Apelação Cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito voto no sentido de dar provimento
ao recurso interposto pelo
Município de Breves,
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos moldes da fundamentação supra.

Verbas sucumbenciais e honorários advocatícios conforme acima exposto

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/08/2021